Tribunal: STF
Processo: ARE 1348244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO -RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS POR BENEFICIÁRIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 4.819/58 E CUSTEADO PELO ESTADO.



    RECURSO DA C.T.E.E.P.- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - C.T.E.E.P. não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas somente a Fundação C.E.S.P., a qual efetuou os descontos imputados como indevidos, não havendo relação jurídica que respalde a permanência da C.T.E.E.P. Extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ela - Recurso provido.



    RECURSO DA FUNDAÇÃO C.E.S.P. - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - Pedido de perícia para demonstrar que os recursos eram repassados à C.T.E.E.P. - Perícia que em nada acrescentaria ao desfecho da lide - Inteligência do artigo 130 do C.P.C/73. Preliminar rejeitada.



    PRESCRIÇÃO TRIENAL - Tratando-se de fundação de direito privado, não se aplica o prazo prescricional estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 - Incabível aplicação do artigo 177 do C.C./1916, ex vi do disposto no artigo 2.028 do C.C./2002 - Subsunção ao artigo 206, § 3º, inciso IV, doC.C./2002, restando prescritos descontos realizados há mais de três anos do ajuizamento da ação.



    MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS - Efetuados a título de contribuição para o plano denominado “Plano A”, posteriormente transformado em “Plano 4819”, instituídos pela Fundação C.E.S.P. para custeio dos benefícios decorrentes da Lei nº 4.819/58 - Inadmissibilidade - Falta de previsão legal - Contribuição sem a respectiva contraprestação, configurando-se enriquecimento ilícito - Mantida a sentença neste ponto. Preliminar afastada - Sentença de procedência parcialmente reformada - Apelação parcialmente provida (reconhecendo a prescrição parcelar trienal)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, cumpre consignar que os descontos foram realizados sucessivamente (mês a mês), devendo o prazo prescricional de cada parcela ser analisado isoladamente, e não a partir da data do início de sua incidência, como decidiu o d. juízo a quo.



    A ação foi ajuizada em 05/05/2014, de modo que, se aplicável à espécie, hipoteticamente, o prazo vintenário do C.C./1916, as parcelas não prescritas seriam aquelas a partir de 05.05.1994, estando prescritos todos os descontos incidentes de abril de 1994 para trás.



    Ocorre que entre maio de 1994 e janeiro de 2003 houve o transcurso de 8 anos e 7 meses, prazo este inferior a 10 anos (que seria metade do prazo vintenário), repisando-se que, por se tratar de descontos sucessivos, devem ser observados isoladamente, mês a mês.



    Logo, à luz da regra de transição insculpida no artigo 2.028 do C.C./2002, transcorrida menos da metade do prazo prescricional, aplica-se, às parcelas vencidas entre maio de 1994 (vinte anos antes do ajuizamento da ação) e janeiro de 2003 (entrada em vigor do atual C.C.), o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do C.C./2002, contados da entrada em vigor do referido diploma e, portanto, prescritas.



    Em relação às parcelas vencidas após a vigência do C.C./2002, não há se cogitar a aplicação do prazo prescricional do anterior Código Civil, razão pela qual são igualmente regidas pelo estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso IV, do C.C./2002, estando, portanto, prescritos os descontos indevidos em todo o período antecedente a três anos do ajuizamento da ação, o qual se deu em 05.05.2014 (fls. 01) ou seja, aqueles descontos efetivados antes de 05.05.2011. Assim, acolhe-se, ainda que por fundamento jurídico diverso daquele defendido em apelação, a preliminar de prescrição dos débitos anteriores a 05.05.2011.



    2.2.2.2) Descontos indevidos



    A Fundação C.E.S.P. foi instituída por escritura pública datada de 10 de março de 1969 com a finalidade de oferecer assistência médico-hospitalar e odontológica aos seus funcionários.



    A partir da edição da Lei nº 6.435, de 15 de maio de 1977, que regulamentou a atividade das entidades de previdência privada no país, teve incluída dentre suas finalidades a ‘concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social e/ou benefícios de renda certa, acessíveis aos Provedores-beneficiários’, nos termos da alínea “a” do artigo 3º de seu Estatuto Social (fls. 148).



    O direito ao recebimento da complementação de aposentadoria - benefício correspondente à diferença entre o que é pago pela previdência oficial e o que seria pago ao servidor em atividade foi assegurado aos servidores da administração direta pela Lei Estadual n° 1.386, de 19 de dezembro de 1951, nos seguintes termos:



    (...)



    A Lei Estadual n° 4.819, de 26 de agosto de 1958, dispôs sobre a criação do “Fundo de Assistência Social do Estado”, por meio do qual se estendeu aos funcionários da administração indireta os benefícios já concedidos aos servidores públicos, dentre os quais a complementação das aposentadorias e a concessão de pensões nos termos das Leis nos 1.386/51 e 1.974/52, conforme previsão do inciso II do artigo 1º. E o artigo 3º estabeleceu ainda:



    (...)



    Ao que se depreende do supracitado artigo 3º, as despesas decorrentes do pagamento do benefício denominado complementação de aposentadoria, instituído pela Lei nº 1.386/51 e estendido aos funcionários da administração indireta pela Lei nº 4.819/58, devem ser custeadas integralmente pelo Estado de São Paulo, notadamente considerando-se a inexistência de qualquer menção, no referido diploma legal, a contribuições a serem feitas pelos beneficiários.



    É fato que a Lei Estadual n° 200, de 13 de maio de 1974, revogou as leis que concederam complementação de aposentadorias, pensões e outras vantagens de qualquer natureza aos empregados admitidos sob o regime da legislação trabalhista na administração direta e nas entidades públicas ou privadas da administração descentralizada; todavia, no parágrafo único de seu artigo 1º, ressalvou o direito dos então beneficiários e empregados admitidos nos seguintes termos:



    (...)



    Não obstante, com a edição da Lei n° 6.435/77, que regulamentou a atividade das entidades de previdência privada, a Fundação C.E.S.P. instituíra o ‘Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão PSAP CESP B’, destinado aos empregados da C.E.S.P. admitidos posteriormente a 14 de maio de 1974, e o denominado “Plano A”, um plano privado de previdência visando custear a complementação de aposentadorias e pensões dos empregados admitidos pela C.E.S.P. antes de 14 de maio de 1974, custeado pelos associados mediante descontos efetuados em seus vencimentos.



    Em 1981 o ‘Plano A’ foi transformado em Plano de Complementação de Aposentadorias e Pensão, denominado ‘Plano 4819’, cujas contribuições são aquelas descontadas, mensalmente, dos vencimentos e que se destinam, exclusivamente, ao custeio dos benefícios de complementação de aposentadorias e pensão (...)”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente